Tribunal: TJMT
Processo: 1019952-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019952-96.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (ADVOGADO), DONIZETE CAMILO - CPF: 010.142.071-42 (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Prefeitura Municipal (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA EXCEPCIONAL VIA COMO SUCEDANEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inteligência do Artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Não colacionado ao feito prova nova, utilizando-se a excepcional via rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite, a improcedência da ação se trata de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória proposta por
DONIZETE CAMILO
, buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no
0001137-28.2018.8.11.0091
, movida em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
.

Sustenta que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o Autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Argumenta que, a Administração contratou servidores temporários, para o exercício do cargo de Motorista, até então ocupado pelo Autor, até o julgamento definitivo do processo administrativo disciplinar.

Assevera que houve no âmbito administrativo, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para fins de reintegração ao serviço público. No mérito, pela procedência da ação.

A tutela provisória vindicada foi indeferida.

Sem contrarrazoes.

O Ministério Público Estadual se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Donizete Camilo moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0001137-28.2018.8.11.0091 em desfavor do Município de Nova Monte Verde.

Narra o Autor naqueles autos que, pertencia aos quadros de servidores do Município desde 15/07/2015, exercendo o cargo de motorista.

Afirma que teve instaurado contra si, processo administrativo disciplinar, que ao final, aplicou-lhe pena de demissão, sem contudo, observar o direito de defesa.

Por tais motivos, propôs a ação anulatória, postulando pela nulidade do processo administrativo, com a consequente reintegração ao serviço público.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
“diante da inexistência de comprovação de ilegalidade ou vícios do ato administrativo impugnado, incabível concluir pela anulação PAD n.° 001/2017.”

Não houve interposição de recurso voluntário.

Pois bem.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, ao fundamento que o Autor obteve prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; consubstanciada na suposta contratação temporária de servidores, para o exercício do cargo então ocupado pelo Autor, durante o trâmite do processo administrativo.

O fundamento utilizado pelo Autor na ação anulatória consistia na violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo no processo administrativo.

Ao propor a presente demanda, o Recorrente utiliza-se de fundamentação jurídica de existência de prova nova, ao fundamento da contratação temporária de servidores, anteriormente à aplicação da penalidade de demissão do serviço público.

Todavia,
inexiste acervo processual novo colacionado ao presente feito
, a justificar o manejo da excepcional via da ação rescisória. O parco acervo probatório colacionado aos autos já se encontrava colacionados aos autos da ação anulatória.

Ainda que demonstrada a contratação precária de servidores, previamente à finalização do processo administrativo, tal fato, por si só, não faria surgir o direito do Autor a ser reintegrado ao quadro que ocupava.

A respeito de novas provas, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.
(AR n. 6.966/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Das informações extraídas do aresto, constata-se que o agravante não conseguiu comprovar a existência de nova prova, fato impeditivo ao acesso à testemunha ou potencial condição da prova para obter provimento judicial favorável. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o documento apto a compor a ação rescisória é aquele que, existente à época da decisão rescindenda, era capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido
. (...)” (AgInt no REsp n. 2.002.144/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Assim, o Autor não colaciona ao feito, qualquer prova nova, apta a desconstituir o julgado.

Ademais, como se sabe, a excepcional via rescisória não é passível de ser utilizada como sucedâneo recursal, tal como pretende o Recorrente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOVOS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA 1.199 DO STF. OBSERVÂNCIA.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.

(...) "
a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial
" (...) (AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CARACTERIZADO O ERRO DE FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
" (...) (AgInt no AREsp n. 2.003.594/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida produção probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada,
especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento de prova a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo período de cinco anos, face a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023